Tribunal: TJSP
Processo: 2194104-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194104-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFFERSON
RONALDO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
2
VOTO No 50166
“HABEAS CORPUS” No 2194104-60.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS
PACIENTE: JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS SILVA
COMARCA: CARAGUATATUBA
AÇÃO PENAL No 1504005-06.2020.8.26.0126
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Defensora Pública MARIA CAMILA AZEVEDO BARROS em
favor de JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído
ao Magistrado em exercício na Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1504005-06.2020.8.26.0126.
Sustenta, em resumo, a impetrante, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, paralelamente,
presentes os pressupostos da liberdade provisória. Alega que a
quantidade de droga e a apreensão de petrechos constituem
elementares do crime de tráfico de entorpecentes e, isoladamente,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
3
não justificam a segregação. Reclama que o Magistrado da origem
fundamentou a decisão na gravidade abstrata do delito e utilizou
argumentos muito similares aos mencionados em outros casos.
Enaltece, a Defensora Pública, os predicados pessoais positivos do
paciente, que é primário, de bons antecedentes, não integra
associação criminosa, nem faz do crime um meio de vida. Pondera
que a custódia cautelar é desproporcional, pois, a quantidade de
maconha localizada com o indiciado não é exacerbada e, em caso
de condenação, é possível que ele cumpra sua pena em regime
prisional diverso do fechado.
A subscritora da inicial prossegue,
chamando atenção à atual crise de saúde decorrente da pandemia
do coronavírus. Argumenta que a superlotação do CDP de
Caraguatatuba (onde Jefferson está custodiado), somada ao fato
de o delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça,
permite que ele seja colocado em liberdade, como previsto na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Busca,
por
isso,
a
impetrante,
a
concessão da ordem, para que o indiciado aguarde solto o
desfecho da ação penal, ainda que com imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
31/33),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 43/50).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
4
É o relatório.
O paciente está sendo processado e foi
denunciado porque, no dia 11 de agosto de 2020, por volta de
06h10, na Rua Benedito Antônio de Oliveira Barbosa, no 155,
Massaguaçu, em Caraguatatuba, guardava e tinha em depósito,
para fins de tráfico, 02 (dois) tijolos de Maconha, com peso total de
444g, e 29 (vinte e nove) trouxinhas de papel de Maconha, com
peso total de 25g, substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de
materialidade, bem como ressaltou que houve apreensão de
expressiva quantidade de drogas e de petrechos utilizados na
preparação do entorpecente (três balanças de precisão).
Assim, embora não se trate de crime
que envolve violência física ou grave ameaça contra a pessoa, a
gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva
quantidade de maconha e apreensão de balança (que pode ser
indicativo de relacionamento mais intenso com o tráfico de drogas),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
5
recomenda a manutenção da custódia para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.
De outro lado, os predicados pessoais
positivos do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e emprego certo são atributos esperados de todo
cidadão de bem, e não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando presentes seus pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO
APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO AO RELATOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO
GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA QUANTO HÁ ELEMENTOS
CONCRETOS
NO
AUTOS
A
MANTER
A
CUSTODIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
6
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco e a
Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a esta Corte
que adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais
paulistas,
destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de
movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2194104-60.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba
7
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator